Tribunal: TJDFT
Processo: 0707492-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707492-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERESINHA LILIANA ARAUJO DE SOUZA VIANNA DE BRITO AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por TERESINHA LILIANA ARAUJO DE SOUZA VIANNA DE BRITO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos de ação de execução ajuizada por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. O juízo de origem deferiu “penhora de 10% (dez por cento) da remuneração mensal líquida da parte executada, até o completo adimplemento do débito perseguido nesses autos” (ID 114086194). Em suas razões, a agravante sustenta que: 1) houve perícia nos autos de embargos à execução (Processo n. 0707268-03.2021.8.07.0020 - ID 117095456) que atestou a fraude na assinatura da agravante no contrato que dá origem ao feito; 2) a penhora do percentual salarial da agravante não se encontra dentro das exceções previstas no art. 833, §2o, do CPC, uma vez que não se trata de penhora para pagamento de prestação alimentícia, bem como as importâncias não excedem 50 (cinquenta) salários-mínimos; 3) a penhora é desproporcional, pois impede a subsistência da agravante (ID 33410766). Ao final, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, a fim de impedir a penhora de percentual do salário da agravante. No mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 33410779). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. A agravante requer, em sede de tutela de urgência, a suspensão da penhora de 10% (dez por cento) do seu salário. Todavia, o juízo a quo já suspendeu as medidas executivas anteriormente impostas até o julgamento final do presente agravo, nos seguintes termos: “Ciente da interposição do recurso de agravo de instrumento. Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Considerando, todavia, a informação noticiada na petição id. 118215373, relacionada à conclusão favorável à executada no que se refere à perícia grafotécnica realizada nos autos dos embargos à execução vinculados ao presente feito, determino que as medidas executivas em andamento sejam sobrestadas até ulterior resultado final do agravo de instrumento interposto pela executada. A suspensão da execução se justifica diante do mencionado fato superveniente noticiado pela executada (laudo pericial favorável), a evidenciar a alta probabilidade de que o pedido formulado nos embargos à execução seja julgado procedente, com repercussão direta na presente execução” (ID 118514345 – autos de origem) – grifou-se. Desse modo, deixo de apreciar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, porquanto as medidas executivas já se encontram suspensas por determinação do juízo a quo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator